Tribunal: TJSP
Processo: 1044285-50.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – Execução ajuizada antes da vigência da Lei no 14.195/2021 – Incidência do regime anterior do art. 921 do CPC, segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de verificação da efetiva paralisação substancial do feito e da ausência de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – Execução ajuizada antes da vigência da Lei no 14.195/2021 – Incidência do regime anterior do art. 921 do CPC, segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de verificação da efetiva paralisação substancial do feito e da ausência de impulso útil apto a promover o regular andamento da execução – Diligências promovidas pelo exequente que se revelaram meramente reiterativas e incapazes de conferir efetividade concreta ao processo executivo – Inexistência de causa interruptiva ou suspensiva idônea do prazo prescricional – Pretensão executiva fundada em cheque sujeita ao prazo prescricional de seis meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85 – Impossibilidade de perpetuação indefinida da execução sem localização do executado ou de bens passíveis de constrição – Observância dos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo e estabilidade das relações jurídicas – Sentença mantida – Recurso desprovido.